Tribunal: TJBA
Processo: 8012379-61.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8012379-61.2024.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: Micael Kaio Vilas Boas Santos Defensora Pública: Dra. Juliana Klein Vaz Apelante: Juan Lima de Jesus Advogado: Dr. Thiago Amado Marques (OAB/BA: 65.722) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Silvia Corrêa de Almeida Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA PESSOAL ILÍCITA, E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, FORMULADAS POR AMBOS OS APELANTES. INALBERGAMENTO. REVISTA POLICIAL PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA POSSE DE CORPO DE DELITO PELOS RÉUS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA QUE DIZ RESPEITO À EFICÁCIA DA PROVA, DEVENDO SER ANALISADA EM COTEJO COM TODO O ACERVO PROBATÓRIO. CONTAMINAÇÃO OU ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADAS. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONSONANTES COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. RATIFICADA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES. PLEITOS DE APLICAÇÃO, QUANTO AO APELANTE MICAEL KAIO VILAS BOAS SANTOS, DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. REDUTOR AFASTADO COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM, DE FORMA SEGURA, A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS EM 2/3 (DOIS TERÇOS). PENAS DEFINITIVAS DO RECORRENTE MICAEL REDIMENSIONADAS, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, DIANTE DO QUANTUM FINAL DE REPRIMENDA (MENOR DO QUE 04 ANOS) E DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDOS DE AMBOS OS RECORRENTES DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO INTERPOSTO POR JUAN LIMA DE JESUS CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO INTERPOSTO POR MICAEL KAIO VILAS BOAS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar suas penas definitivas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Micael Kaio Vilas Boas Santos e Juan Lima de Jesus, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que os condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando ao primeiro as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao segundo as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos; além de conceder a ambos os Réus o benefício de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (Id. 86196112), in verbis, que “[...] no dia 15 de novembro de 2024, por volta das 21h10min, na Rua São Mateus, Alto do Coqueiro, Bairro do Malhado, nesta cidade e Comarca de Ilhéus, os denunciados, agindo previamente ajustados e com identidade de desígnios e propósitos, traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização, 51,30 g (cinquenta e um gramas e trinta centigramas) da droga popularmente conhecida por “maconha”, acondicionada em trouxinhas, 3,40 g (três gramas e quarenta centigramas) da droga vulgarmente denominada “crack”, derivada da cocaína, além da quantia de R$ 49,70 (quarenta e nove reais e setenta centavos). Segundo o apurado, na data acima apontada, policiais militares efetuavam rondas na região do Alto do Coqueiro, quando populares informaram que na Rua São Mateus, local de intenso tráfico de drogas, alguns indivíduos estavam comercializando entorpecentes. Realizada incursão, os milicianos se depararam com o primeiro denunciado, Micael, que portava uma sacola e, de imediato, deram ordem de parada e solicitaram que ele largasse a sacola e colocasse as mãos na cabeça. Procedida a abordagem, no interior da sacola foram localizadas 32 (trinta e duas) “buchas de maconha”, um tubete contendo 18 (dezoito) pedras de “crack”, e a quantia de R$ 19,00 (dezenove) reais em espécie. Ato contínuo, quando os policiais incursionaram mais alguns metros, eles avistaram o segundo denunciado, Ruan, sentado na calçada, igualmente de posse de uma sacola. Realizada a abordagem, dentro da aludida sacola foram apreendidas 11 (onze) “buchas de maconha”, um tubete contendo 30 (trinta) pedras de “crack”, um celular e a quantia de R$ 30,70 (trinta reais e setenta centavos). Presos em flagrante delito, e, inquiridos pela autoridade policial, os denunciados se valeram do direito de permanecer em silêncio [...]”. III - Irresignados, os Sentenciados Micael Kaio Vilas Boas Santos e Juan Lima de Jesus interpuseram Recursos de Apelação (Ids. 86196262 e 86196263), postulando a respectiva Defesa de cada Apelante, nas razões recursais (Ids. 86196267 e 86196268), preliminarmente, a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal, ao argumento de que foi realizada sem fundada suspeita, e por quebra da cadeia de custódia, em razão da não individualização das drogas no laudo pericial. No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, sob a égide do princípio in dubio pro reo, sustentando a fragilidade dos depoimentos policiais e a ausência de provas da traficância. Subsidiariamente, a Defesa de Micael requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente modificação do regime prisional inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, ambos os Recorrentes pleiteiam a concessão do benefício da justiça gratuita. IV - A Defesa de ambos os Apelantes sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas, alegando que a busca pessoal foi realizada de forma ilícita, sem a presença de fundada suspeita que a autorizasse. Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Conforme disciplina o art. 244 do Código de Processo Penal, “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”. V - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). VI - In casu, segundo os depoimentos prestados pelos agentes policiais, a abordagem que culminou na apreensão dos entorpecentes foi precedida de justa causa que levou à suspeita da prática de crime. As provas produzidas em Juízo (Id. 86196244 e PJe Mídias), em cotejo com os elementos colhidos na fase preliminar (Id. 475176327 dos autos do IP nº 8012258-33.2024.8.05.0103), evidenciam que os policiais se encontravam em ronda ostensiva na área do Malhado, por volta das 21 horas, quando foram informados por populares de que, naquele momento, havia indivíduos realizando tráfico de drogas em uma rua específica (Rua São Mateus), localidade já conhecida pela intensa atividade de traficância. Ao chegarem ao local, avistaram os acusados, um dos quais já conhecido da guarnição por prisão anterior pelo mesmo delito, ambos portando sacolas, pelo que realizaram a abordagem e respectiva revista, encontrando os psicotrópicos apreendidos. VII - Nesse contexto, verifica-se que o conjunto de circunstâncias – a denúncia popular da ocorrência de comércio de drogas naquele momento, a notoriedade do local como ponto de tráfico, o horário noturno e a posse de sacolas pelos indivíduos, um deles com histórico conhecido – configura a fundada suspeita de que os recipientes continham materiais ilícitos (corpo de delito) e, consequentemente, da ocorrência de flagrante delito. A ação policial foi, portanto, uma resposta direta a indícios concretos da ocorrência de um crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas, o que justifica a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade da intimidade dos acusados (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal) em prol da preservação da ordem pública, a conferir plena validade à busca pessoal efetivada, ainda que sem mandado judicial para tanto. VIII - Acerca da legalidade da busca pessoal realizada pelos agentes estatais, o magistrado de origem destacou que o policial Anderson Ângelo Lopes de Souza relatou “que o local da prisão é ponto de tráfico de drogas e quem fica ali parado, está traficando drogas”, ponderando que “após receberem denúncias de que estava ocorrendo tráfico de drogas em ponto já conhecido, e ao chegarem no local, se depararam com o réu Maikel portando uma sacola, que já havia sido preso antes pela sua guarnição, certamente que os Policiais estavam cientes de indícios suficientes de que este acusado estaria portando drogas na sacola para vender. Assim, não procede a alegação das Defesas de que não havia indícios suficientes de autoria de crime a ensejar abordagem e revista pessoal dos réus, sendo que após prenderem esse réu portando drogas, obviamente que também deveriam revistar o outro acusado que estava próximo a ele no mesmo ponto de venda de drogas, diante da grande possibilidade de quem também estaria parado no local com a sacola contendo drogas, aguardando a chegada de compradores”. IX - O Sentenciante concluiu que “no caso de existirem denúncias prévias sobre ocorrência de tráfico de drogas em ponto já conhecido por esta atividade, ao chegar no local e encontrarem duas pessoas portando sacolas, certamente que os Policiais estão autorizados a efetuar revista pessoal em ambos, por existirem fundadas suspeitas que estejam portando drogas em local escuro, depois das 21:00 horas em ponto conhecido por tráfico de drogas, em relação ao qual já haviam denúncias prévias de populares”. Logo, caracterizada a fundada suspeita para a realização da busca pessoal nos Apelantes, não há nulidade a ser reconhecida. X - Ainda, a Defesa de cada um dos Recorrentes alega a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que as drogas apreendidas com os dois Réus foram periciadas em conjunto, sem a devida individualização, o que comprometeria a materialidade delitiva imputada a cada um. Entretanto, de igual modo, a prefacial deve ser rechaçada. O instituto da cadeia de custódia, previsto nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, visa a garantir a idoneidade e a rastreabilidade do vestígio desde sua coleta até o descarte. Segundo o referido dispositivo legal, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. XI - Conforme pontuou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC n.º 653.515/RJ, “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”. Dessa forma, “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”. XII - Nesse viés, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que eventuais irregularidades nesse procedimento não acarretam, automaticamente, a nulidade da prova, por se tratar de questão pertinente à eficácia da prova, que deve ser avaliada pelo julgador em conjunto com os demais elementos dos autos. Incumbe à parte que alega a nulidade demonstrar a ocorrência de adulteração ou contaminação da prova e o efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. XIII - Da análise dos autos, observa-se que, embora os Laudos Periciais (Id. 475176327, pág. 40 do IP e Id. 86196243 deste Apelo) tenham analisado o material em conjunto, os depoimentos preliminares dos policiais militares (Id. 475176327, págs. 07/09 e 12/15) foram claros ao discriminar as substâncias e quantidades encontradas na posse de cada um dos Réus (conforme sentença, com Micael foram encontradas 32 buchas de maconha e um tubete com 18 pedras de crack; e com Juan foram encontradas 11 buchas de maconha e um tubete com 30 pedras de crack), confirmando os agentes estatais em Juízo que ambos os Apelantes foram presos na mesma diligência, no mesmo local e com o mesmo tipo de material ilícito (maconha e crack), acondicionado de forma similar para a venda. XIV - Outrossim, consoante destacado pela douta Procuradoria de Justiça, “verifica-se que o laudo de constatação e o laudo definitivo fazem expressa referência aos nomes dos Recorrentes, bem como ao número da requisição (00821/2024) e data da requisição da perícia [...]. Ademais, os documentos periciais apontam, de forma convergente, que as substâncias analisadas encontravam-se acondicionada em material plástico transparente com etiqueta individualizadora. Tais informações reforçam a correlação entre o objeto da perícia e o material apreendido no momento do flagrante, afastando as alegações de que a análise conjunta teria impossibilitado a correspondência entre os entorpecentes apreendidos e aqueles submetidos à perícia. Além disso, refutam a tese de que o material estaria desacompanhado de lacre. Por sua vez, o fato de apenas parte da droga ter sido submetida à perícia [definitiva] não compromete a vinculação do material aos Recorrentes, tampouco causa mácula na prova técnica. Isso porque, a perícia pode ser realizada por amostragem, sendo suficiente a identificação da substância ilícita em parte do material apreendido, não havendo necessidade da perícia em sua integralidade”. XV - O Laudo Definitivo, ademais, consignou que "todo material ficou retido para os exames e contraperícia" (Id. 86196243), afastando, conforme parecer Ministerial, “a alegação de que apenas parte das substâncias utilizada na perícia corresponderia, de fato, ao material efetivamente apreendido”, cabendo salientar que a Defesa de cada Réu, durante a instrução processual, não requereu a realização de contraperícia ou qualquer outra diligência para sanar a suposta dúvida, o que torna preclusa a matéria. Dessa forma, não havendo indícios de manipulação indevida dos vestígios e estando o acervo probatório apto a demonstrar o que foi apreendido com cada Réu, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia com o condão de anular as provas produzidas. Portanto, restam rejeitadas as sobreditas preliminares. XVI - No mérito, os pleitos absolutórios não merecem acolhimento. Os Apelantes, ao serem inquiridos pela Autoridade Policial, fizeram uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 475176327, págs. 21 e 27). Em Juízo (Id. 86196244 e PJe Mídias), negaram a prática delitiva, oportunidade em que Micael alegou que os policiais teriam “plantado” as drogas, enquanto Juan afirmou que estava apenas retornando do trabalho, sem trazer consigo nenhuma droga ou arma. Ocorre que a negativa dos Recorrentes não encontra amparo nos autos, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 475176327, pág. 04 do IP); o Auto de Exibição e Apreensão (Id. 475176327, pág. 11 do IP); os Laudos de Constatação e Pericial Toxicológico Definitivo (Id. 475176327, pág. 40 do IP e Id. 86196243 deste Apelo), nos quais se consta que a totalidade dos entorpecentes apreendidos se tratava de 51,30g (cinquenta e um gramas e trinta centigramas) de tetrahidrocanabinol – THC (maconha) e 3,40g (três gramas e quarenta centigramas) de benzoilmetilecgonina (cocaína) na forma de crack, substâncias de uso proscrito no Brasil; além dos depoimentos prestados, na fase preliminar e em Juízo, pelos policiais militares Anderson Ângelo Lopes de Souza e Lucas Ramos Silva, responsáveis pela prisão dos Recorrentes (Id. 475176327, págs. 12/15, Id. 86196244 e PJe Mídias), transcritos em sentença. XVII - Apesar das alegações defensivas, observa-se que os policiais apresentaram depoimentos congruentes e harmônicos a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, em consonância com o narrado na esfera extrajudicial, dos quais se extrai, como já apontado alhures, que os Réus foram abordados após denúncia de tráfico na localidade, conhecida como ponto de venda, e que traziam consigo sacolas com drogas fracionadas de forma típica para o comércio, sendo que primeiro abordaram Micael - já preso anteriormente consoante informação do policial Anderson - com uma sacola contendo psicotrópicos (maconha e crack) e dinheiro, tendo admitido ao mencionado agente público que estava traficando; e, logo em seguida, abordaram Juan, que também portava uma sacola com entorpecentes (maconha e crack) e dinheiro. O policial Lucas Ramos Silva, que efetuou a revista em Micael, confirmou que a droga estava na sacola que ele trazia nas mãos e que ele chegou a confessar que "queria sair dessa vida mas estava devendo". XVIII - Cumpre registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar os Sentenciados, tampouco havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com os Recorrentes. XIX - Ademais, eventuais discrepâncias porventura existentes nos relatos prestados pelos policiais ou a ausência de lembrança em relação a minúcias da diligência empreendida, mas que não gravitam sobre a essência do ato delituoso, não têm o condão de macular a credibilidade de suas palavras e a higidez do conjunto probante, já que decorrentes do desgaste da memória com o passar do tempo ou do atendimento diário de situações das mais diversas naturezas. Nos termos apontados em sentença, quanto ao depoimento do policial Anderson, “Como não foi este Policial quem fez a revista pessoal no réu Mikael, é aceitável que tenha se confundido sobre se portava ou não uma sacola, já que o Policial responsável pela revista desse réu [Lucas Ramos Silva], confirmou em Juízo que ambos portavam sacolas com drogas, conforme consta da denúncia”, registrando o MM. Juiz que “pode ser considerado normal a confusão feita pelo Policial Anderson, até porque, na Delegacia especificou que ambos foram encontrados com sacolas.”. XX - Vale lembrar que para a configuração do crime de tráfico de drogas não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos.O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. XXI - Na hipótese em testilha, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (maconha e crack); a forma de fracionamento e acondicionamento em porções individuais (32 "buchas" de maconha e 18 pedras de crack com Micael; 11 "buchas" de maconha e 30 pedras de crack com Juan); a apreensão de dinheiro e o local da prisão, notoriamente conhecido pela traficância, não deixam dúvidas acerca da destinação comercial dos psicotrópicos. Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação dos Recorrentes pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição. XXII - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Conquanto não tenha havido insurgência acerca das reprimendas aplicadas ao Apelante Juan Lima de Jesus, verifica-se que a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto. As penas-base do referido Réu foram fixadas, na primeira fase, no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda etapa, ausentes agravantes, foi reconhecida, acertadamente, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem redução, contudo, das sanções aquém do patamar mínimo, conforme Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, não havendo majorantes, foi aplicada, de forma escorreita, a causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando nas penas definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP), e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Ademais, a sanção corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos (art. 44 do CP), constatando-se que as reprimendas foram estabelecidas da forma mais benéfica ao sobredito Réu. XXIII - No que concerne ao Recorrente Micael Kaio Vilas Boas Santos, na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, nenhuma circunstância judicial foi valorada como negativa, sendo as penas-base estabelecidas no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que não carece de ajuste. Já na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), o Sentenciante manteve como provisórias as reprimendas aplicadas na etapa antecedente, em observância à Súmula 231 do STJ, o que se mostra correto. XXIV - Avançando à terceira fase, o Magistrado de origem afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, utilizando a seguinte motivação: "Do acervo probatório infere-se que o acusado, Micael Kaio Vilas Boas Santos figura como réu na ação criminal de nº 80016738-82.2025.8.05.0103, na qual é acusado pela prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, existem provas de que se dedica a atividades criminosas, e dessa forma, é impossível a aplicação desta causa especial de diminuição de pena prevista na lei de drogas para este acusado". XXV - Como se sabe, a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pressupõe que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Sobre a aplicação da aludida minorante, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/08/2022, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixou tese em recursos repetitivos no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.180/SP). XXVI - Nesse cenário, em consonância com o hodierno entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, e à míngua de outros elementos probatórios que indiquem, de forma segura, a dedicação do Recorrente Micael a atividades criminosas, tratando-se de réu primário e sem registro de maus antecedentes, forçoso reconhecer que razão assiste à Defesa no tocante à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Quanto à modulação do patamar de redução, tendo em vista a quantidade de droga apreendida com o mencionado Apelante (32 "buchas" de maconha e 18 pedras de "crack"), bem assim os parâmetros utilizados pelo Juiz a quo em relação ao corréu Juan (preso com 11 "buchas" de maconha e 30 pedras de "crack"), a quem foi concedida a fração máxima, mostra-se proporcional e isonômico aplicar a mesma minorante na fração de 2/3 (dois terços), consoante requerido pela Defesa. XXVII - Desse modo, ausentes causas de aumento e aplicado o redutor em 2/3 (dois terços), restam as reprimendas definitivas do Recorrente Micael redimensionadas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em consequência, acolhe-se os pleitos defensivos de modificação do regime prisional inicial para o aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), tendo em vista o quantum de pena aplicado (inferior a 04 anos); bem como de substituição da sanção corporal, que fica substituída por duas penas restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais (art. 44 do CP), a serem fixadas pelo Juízo da Execução. XXVIII - Finalmente, acerca do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita feito por ambos os Apelantes, deverá tal pretensão ser formulada perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica dos condenados. XXIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento dos Recursos, improvimento do Apelo de Juan Lima de Jesus e parcial provimento do Apelo de Micael Kaio Vilas Boas Santos, para que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado. XXX – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO INTERPOSTO POR JUAN LIMA DE JESUS CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO INTEERPOSTO POR MICAEL KAIO VILAS BOAS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar suas penas definitivas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8012379-61.2024.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelantes, Micael Kaio Vilas Boas Santos e Juan Lima de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto por Juan Lima de Jesus e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO interposto por Micael Kaio Vilas Boas Santos, a fim de redimensionar suas penas definitivas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.